Tribunal: TJDFT
Processo: 0715706-55.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. TIPICIDADE CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor à pena de 1 (um) mês e 15 (quinze) de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, além de 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo, pela prática do crime de desobediência, previsto no art. 330, caput, do Código Penal,
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. A Defesa, em suas razões recursais, arguiu a preliminar de anulação da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que deveria ter sido concedido prazo para juntar um documento de comprovação da natureza especial da doença do réu, essencial para o esclarecimento da causa. No mérito, pleiteou a absolvição alegando insuficiência probatória para uma condenação.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso por considerar que a materialidade e autoria da infração penal restaram sobejamente demonstradas nos autos (ID 69955672).
5. Preliminar de cerceamento de defesa. Verifica-se que o processo seguiu seu curso regular, respeitando os direitos do recorrente, sem constatação de vícios. O réu não apresentou o documento médico alegado na audiência de instrução e julgamento (ID 69336492), nem nos memoriais (ID 69336502). Não haveria impedimento para a prática do ato determinado pelo Juízo Cível, uma vez que não houve ordem de comparecimento pessoal, sendo certo que os atos poderiam ser realizados de forma eletrônica, como bem pontuado pelo Juízo de origem. O E. TJDFT já afirmou que: “O indeferimento das diligências requeridas não configura cerceamento de defesa, especialmente porque essas não se afiguram essenciais, tampouco decorreram do que foi verificado na fase de instrução”. (Acórdão 1699406, 0706397- 93.2022.8.07.0001, Relator: ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/05/2023, publicado no DJe: 16/05/2023.) Preliminar rejeitada.
6. Não há falar em absolvição por insuficiência probatória, pois o conjunto probatório, especialmente o Termo Circunstanciado no 936/2024 - 35a DP (ID 69336464), a íntegra do PJE 0701524-98.2023.8.07.0006 (ID 69336463), e o testemunho de servidor público do TJDFT (ID 69336496), foram suficientes para sustentar a condenação do acusado. Em seu interrogatório, embora o réu tenha negado os fatos descritos na denúncia, alegando que estava doente e não podia comparecer ao fórum, sua versão está isolada nos autos (ID 69336497).
7. O apelante é parte executada em um processo cível, onde foi autorizada a penhora de 30% do faturamento bruto da empresa JQ Autopeças e Serviços LTDA, da qual é o único sócio. Foi determinado que ele, como sócio administrador, submetesse à aprovação judicial, em 30 dias, a forma de atuação e a prestação de contas mensal, depositando em juízo as quantias recebidas. Apesar de ser intimado duas vezes, em 29/06/2024 e 12/09/2024, o apelante não cumpriu a ordem judicial, conforme certidões exaradas em 13/08/24 e 04/10/24. Portanto, o réu não atendeu à ordem legal, configurando resistência injustificada à ordem judicial, o que caracteriza o delito previsto no art. 330 do Código Penal.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.